Tribunal: STF
Processo: RE 344528
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA
 INTERPOSIÇÃO
DE  DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES
LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE
DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
PRIMEIRO RECURSO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
                   O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA
 SINGULARIDADE DOS
RECURSOS.
                   - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas
 as hipóteses legais, impede
a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um
 recurso. O
desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna
 insuscetível de conhecimento
o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
                  - A ausência de efetiva apreciação do litígio
 constitucional, por parte do
Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
 falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
 extraordinário. Precedentes.